Tribunal: STF
Processo: HC 104879
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Delitos de embriaguez em serviço e de furto qualificado praticados durante a noite mediante concurso de agentes. Artigos 202 e 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar. Ausência de demonstração mínima da prática do delito de embriaguez. Ausência do exame de corpo de delito. Substituição pela prova testemunhal. Artigo 328, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar. Admissibilidade. Precedentes. Aplicação do postulado da insignificância ao crime de furto qualificado. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta praticada. Precedentes. Ordem denegada.



    1. No que tange ao delito de embriaguez em serviço, ainda que não tenha havido exame de corpo de delito, o Superior Tribunal Miliar firmou a existência de prova testemunhal e de declarações dos pacientes confessando os delitos.



    2. Segundo a Jurisprudência da Corte, “o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental” (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92).



    3. A aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito de furto qualificado restou afastada na espécie, uma vez que não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta praticada pelos pacientes, que, em serviço, durante a madrugada, arrombaram, com o uso da força, os armários de marinheiros recrutas para furtar os objetos que lá se encontravam. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11).



    4. Ordem denegada.